Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra decisão de não conhecimento do recurso, por intempestivo.
O embargante alega que o juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, não analisou apenas o pedido de reconsideração da penhora sob o imóvel matriculado sob o no 123.858, como também decidiu sobre fato novo, e que tais fatos novos é que foram atacados no agravo de instrumento, quais sejam: I) a possibilidade de penhora dos bens indicados (imóvel de matrícula no 63.007); II) a impossibilidade de constrição dos bens que eram as garantias contratuais, por serem essenciais a atividade da empresa, sendo possível ao credor identificar o bem que pretende penhorar, já que o devedor permanece inerte quanto ao débito.
Pede a retificação do julgado ora embargado, para que seja reconhecida a tempestividade do recurso, bem como seja apreciado seu mérito, com a consequente reforma da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
A propósito, é descabida a alegação do embargante de que, pela via do recurso de agravo de instrumento, tenha atacado matéria nova decidida pelo juízo a quo, porquanto o simples fato do magistrado ter deferido o pedido do executado de baixa da averbação realizada pelo banco, não implica na modificação das considerações que já haviam ficado estabelecidas em decisão anterior.
Nesse viés, não há como afastar a intempestividade do recurso aviado, ainda mais pela via dos embargos de declaração, o qual tem por escopo, exclusivamente, sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
P. I. C.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator